Tribunal: TJMT
Processo: 1011120-79.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de cumprimento de sentença contra a fazenda pública proposto por Jamile Cunha Foster, pelo qual objetiva o cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que lhe concedeu a segurança para determinar sua nomeação “no cargo de Agente de Trânsito, com área de atuação em vistoria veicular, do Município de Alta Floresta”, nos termos do voto do Relator, Des. Márcio Vidal.
Pois bem.
Em consulta ao Diário Oficial do Estado de Mato Grosso publicado em 01.03.2021 (edição n. 27.947, p. 13, cópia anexa), observa-se a publicação do Ato n. 1.724/2021, que deu cumprimento à decisão judicial que ora se executa.
Diante desse quadro, intime-se a exequente para que tome ciência do cumprimento do acórdão exequendo.
Ademais, tendo o feito executivo atingido seu objetivo, extingo-o e, por corolário, determino o arquivamento destes autos, com as cautelas de praxe.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2021.
Assinado digitalmente
Desembargadora MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça